Tribunal: STF
Processo: HC 228200
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.011.688/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal (desobediência), substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade. No mesmo pronunciamento, o Juízo de origem absolveu-o da acusação de cometimento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação formalizado pela defesa, apenas para alterar a pena restritiva de direitos para multa, no valor de 1 salário mínimo, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial da defesa. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta que resultou na condenação do paciente, consistente em desobedecer ordem de parada no trânsito, emanada de policiais militares. Refere-se à previsão de sanção administrativa, no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, sem que haja ressalva expressa quanto à cumulação com a sanção de cunho penal. Articula com a ausência de dever legal de obediência, aludindo ao direito constitucional ao silêncio e à garantia de não produzir prova contra si mesmo. Afirma não configurado dolo na conduta. Menciona o reconhecimento de repercussão geral da controvérsia no âmbito no Recurso Extraordinário nº 1.400.172-RG/SC (Tema RG nº 1.242). 



    6. Requer, no campo liminar e no mérito, a absolvição, dada a manifesta atipicidade da conduta. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Consoante abalizada doutrina, a respeito da caracterização do crime previsto no art. 330 do Código Penal, “se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)” (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420). 



    8. Assim, à vista do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, havendo previsão de sanção administrativa como consequência da conduta de desobedecer ordem legal emanada por autoridade, não haverá a caracterização típica do delito estampado no art. 330 do Código Penal, ressalvada a hipótese de a própria norma expressamente preconizar a possibilidade de incidência cumulativa.



    9. No caso vertente, o impetrante articula com a atipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, socorrendo-se do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:



     Infração - grave;



     Penalidade - multa.”



    10. A referida norma, ao estabelecer punição de natureza administrativa em face da desobediência à ordem emanada da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, não faz ressalva expressa à incidência da norma penal. Assim, aquele que, no contexto de fiscalização de trânsito, pratica a referida conduta, fica sujeito exclusivamente à punição administrativa, não restando caracterizada a adequação típica penal, considerado o art. 330 do Código Penal. 



    11. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito da Segunda Turma e também por meio de decisões individuais dos integrantes da Corte, consoante revelam os seguintes precedentes, colacionados a título exemplificativo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.”



    (HC nº 174.557/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/12/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.



    (...) A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal.”



     (HC nº 225.134/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).



    “Nesse contexto, ordenada a parada por policiais militares em operação de trânsito, devem eles ser considerados agentes da autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual define como infração grave “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes”. 



    No mesmo sentido, já decidiu esta Corte que se considera atípica “a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica” (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/5/20). 



    Adotei esse entendimento nas seguintes decisões monocráticas: HC n. 214.084, DJe 18/5/2022; HC n. 193.438, DJe 7/1/2021; HC n. 190.589, DJe 26/2/2021; e HC n. 113.929, DJe 3/12/2014.”



     (HC nº 231.279/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    12. Ocorre que, no caso sob análise, a situação fática retratada nos autos apresenta nuances justificantes de tratamento diverso. Isso porque, conforme consta da sentença condenatória, a abordagem policial decorreu de atuação voltada a patrulhamento ostensivo de rotina, não envolvendo conjuntura de fiscalização de trânsito. Vejam-se o seguintes trechos da decisão proferida em primeira instância: 



     “Isto é, ficou evidenciado que o réu não atendeu às ordens de parada emanadas pela guarnição da Polícia Militar, a qual o perseguiu porque cerca de 3km até que fosse coagido a parar.



    Quanto a tese defensiva, é certo que "se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 [...]" (HUNGRIA, 1958).7



    No entanto, não procede a alegação de que "não constitui crime, mas mera infração administrativa. Isso pois o art. 195 do CTB prevê que desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes trata-se de infração de natureza grave (...)" (evento 138).



    Diz-se isso porque há, de fato, julgados nesse sentido, mas quando há atuação, por parte da Autoridade Policial, enquanto agente de trânsito, como as rondas ou blitzes realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias, por exemplo: "compulsando aos autos, observa-se que a ordem de parada emitida pelos policiais rodoviários federais deu-se em razão de uma ultrapassagem em faixa contínua e não de policiamento ostensivo" (TJSC, Apelação Criminal n. 5020058-75.2020.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 17-06-2021).



    Logo, há a diferenciação entre a atuação policial enquanto agente de fiscalização de trânsito e atuação de policiamento ostensivo, sendo este último o caso dos autos, uma vez que o acusado foi abordado pela Polícia Militar convencional - ou seja, não pela Polícia Rodoviária Estadual -, no meio da cidade e em ronda ostensiva de patrulhamento. (...)” (e-doc. 3, p. 95; grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação da defesa, adotou idêntica visão: 



    “O apelante requer a absolvição do crime de desobediência ante a atipicidade da conduta, sustentando a hipótese de não autoincriminação. 



    A insurgência não merece provimento.



     Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, "o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30-08-2018, grifei). 



    Do mesmo modo, "a conduta do apelante não se enquadra naquelas em que é possível aventar o princípio da autodefesa, porque o direito a não autoincriminação não é absoluto e encontra limite na prática de outros crimes" (Apelação Criminal n. 0010643- 27.2017.8.24.0018, de Chapecó, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 30-06-2020). 



    In casu, conforme bem pontuou o douto Procurador de Justiça, "os policiais militares realizavam policiamento ostensivo – que engloba tanto a atividade preventiva, como aquela repressiva de combate ao crime – sendo que ao verificar tal situação o réu empreendeu fuga e desobedeceu a ordem de parada daqueles servidores públicos, fazendo com que os mesmos, após suspeitarem da conduta, iniciassem a perseguição ao apelante." Portanto, diante de tal condição, ao receber ordem de parada e não acatá-la, empreendendo fuga, o acusado incorreu nas sanções do art. 330 do Código Penal.” (e-doc. 3, p. 177-178; grifos nossos).



    14. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, valendo-se de jurisprudência assentada no âmbito daquela Corte, asseverou que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro (REsp n. 1.859.933/SC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 1º/4/2022 – grifo nosso).” (e-doc. 3, p. 403-404; grifos nossos).



    15. Com efeito, há de observar a necessária distinção entre, de um lado, a atuação policial realizada no contexto de fiscalização de trânsito, quando então o agente público deve ser considerado autoridade de trânsito, para fins do art. 195 do CTB, e, de outro, o exercício de patrulhamento policial ostensivo voltado à prevenção e repressão de crimes, envolvida atividade típica de segurança pública. No primeiro caso, a conduta de desobedecer ordem emitida por policiais, repito, em situação de fiscalização de trânsito (blitz, por exemplo), enquadra-se na infração prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a incidência do art. 330 do Código Penal. Na segunda hipótese, tem-se a adequação da conduta no tipo penal referido. 



    16. Observa-se que o contexto da prática delitiva imputada ao paciente envolveu, indubitavelmente, a hipótese em que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, procederam a abordagem do paciente em atitude considerada suspeita, o qual não atendeu aos comandos realizados por meio de sinais luminosos e sonoros, desobedecendo à ordem legal de parada, evadindo-se da guarnição por aproximadamente 3 quilômetros, em alta velocidade. O quadro demonstra o acerto do que decidido pelas instâncias antecedentes, revelando-se ausente ilegalidade na condenação do paciente pelo crime do art. 330 do Código Penal. 



    17. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, exemplificativamente, representativos do entendimento que vem sendo adotado no âmbito do STF: 



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.539-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “Verifico, desta forma, que o entendimento firmado pelo acórdão atacado não destoa da jurisprudência fixada por esta Suprema Corte, que afastou a caracterização do crime de desobediência apenas nos casos de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito (porquanto prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro), situação completamente diversa da apresentada nos autos.” 



    (RHC nº 217.435/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 03/08/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de embriaguez ao volante e desobediência. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Pleito de absolvição. Atipicidade do crime de desobediência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    (...) De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que “Não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem, porquanto esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelas instâncias ordinárias.”



    (decisão individual no RHC nº 217.446/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022, mantida no julgamento do respectivo agravo regimental, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    18. Deixo consignado que eventuais controvérsias a respeito dos contornos fáticos da abordagem policial, delineados pelas instâncias ordinárias, não são passíveis de serem avaliadas na via estreita do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    19. Quanto ao argumento de inobservância do direito constitucional ao silêncio e da garantia de não produzir prova contra si mesmo, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.400.172-RG/SC, em 16/12/2022, reconheceu a repercussão geral da “possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação” (Tema RG nº 1.242). 



    20. No tocante a tal controvérsia, não obstante a posteriori (já findo o período de manifestação colegiado), em 08/02/2023, registrei o próprio entendimento pela existência de questão constitucional com repercussão geral, em alinhamento ao que já decidido pelo Plenário. 



    21. Apesar disso, o processo encontra-se pendente de julgamento, não havendo, até o momento da prolação desta decisão, indicação de data para o início da análise pelo Plenário da Corte. Estou certo de que o exame do Recurso Extraordinário nº 1.400.172-RG/SC pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação sobre o tema. Contudo, descabe, partindo da capacidade intuitiva, pressupor o resultado a que chegará o Tribunal, pretendendo-se, desde já, o reconhecimento de ilegalidade com base em tese que permanece irresolvida na Corte. Considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria é imperativa, especialmente ante os múltiplos pronunciamentos do Tribunal sobre o assunto, que têm demonstrado entendimento consentâneo ao que adotado nesta decisão.



    22. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator